Tribunal: TJMT
Processo: 1017275-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017275-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WENDER HERMESON DA SILVA - CPF: 616.153.581-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DO DIA 26 A 29/02/2024.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para julgar declarar a inexigibilidade do débito objeto do contrato no 0044209249.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão e erro de premissa no acórdão, pugnando pela reforma do acórdão para o fim de alcançar a condenação da parte embargada por litigância de má-fé.

Contrarrazões no id.

191919181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Verificando que a sessão de julgamento ocorreu no período de 23 a 26/outubro/2023 e que a disponibilização do acórdão junto ao sistema PJe somente se deu em data de 31/outubro/2023, impositivo reconhecer que os embargos de declaração são tempestivos, sob pena de imposição de óbice à parte dirigir o presente recurso.

Registro, ademais que nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE No 16 DE 23/NOVEMBRO/2023 – art. 62, §2o) em não sendo disponibilizado o acórdão no primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento, se faz necessária a publicação no Diário da Justiça Nacional, de modo que não se há de entender por intempestivo os presentes embargos de declaração.

Por tal fato é que conheço dos embargos.

No mérito,
desacolho-os
.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Friso, uma vez mais, que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE.

EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024